Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018480-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.529.158/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS - CPF: 569.836.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, INTERNO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL - VERIFICADA – CITAÇÃO CUMPRIDA FORA DO PRAZO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - OMISSÃO – VICIO SANADO – EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO ABILAS e Agravo Interno interposto por B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO ABILAS
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 105 DO STF - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL - VERIFICADA – CITAÇÃO CUMPRIDA FORA DO PRAZO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação.

O prazo prescricional para cobrança de dívida representada por instrumento particular de confissão de dívida é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Verificado na Ação de Execução que decorridos cinco anos sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.

Embargos
(Id. 241140697): sustenta que o acórdão foi omisso com relação ao cabimento da verba honorária em sede de Exceção de Pré-Executividade.

De acordo com o recorrente, a procedência do recurso e o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva enseja aplicação do art. 85, §2º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões aos Embargos
(Id. 243179178): pelo desprovimento.

Agravo interno interposto por

B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
(Id. 244338187): sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão executiva dos executados Adriano Abilas e Sandra Maria Orlandini e requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento dos autos na origem.

Contrarrazões ao agravo interno
(Id. 248722686): pelo não conhecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
ADRIANO ABILAS
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

O recurso comporta acolhimento, porquanto a matéria suscitada não foi apreciada no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Versa o recurso sobre a possibilidade de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da procedência do pedido de prescrição da pretensão executiva, suscitada pelo recorrente em sede de exceção de pré-executividade e concedida nesta instância recursal.

No julgamento do recurso de agravo de instrumento, a prescrição reconhecida decorreu do não aperfeiçoamento da citação dos executados ADRIANO ABILAS e SANDRA MARIA ORLANDINI no prazo legal de 05 anos para cobrança de dívida representada por instrumento particular (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil). Como a execução originária foi proposta em desfavor dos executados agravantes e de outros, o reconhecimento da prescrição resultou na extinção parcial da demanda executiva, mantido o prosseguimento na origem com relação aos demais demandados.

Desse modo, em observância ao princípio da sucumbência, a qual incumbe à parte que restou vencida o pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte vencedora, cabível a condenação do excepto/exequente ao pagamento da verba honorária. Inobstante tenha os devedores ensejado o ajuizamento da demanda executiva, foi o próprio exequente/excepto que deu causa à extinção parcial da execução, notadamente porque não adotou providências efetivas para a citação dos executados no prazo legal estabelecido. Não bastasse, a exequente apresentou resistência em não reconhecer a prescrição da pretensão executiva. Assim sendo, resta cabível sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3 No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1782899/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo" ( AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes), em atenção ao princípio da causalidade. (TJ-SC - AI: 50688631120228240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, é caso de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, em sede de acolhimento de exceção de pré-executividade, a ser pago pelo exequente/excepto, o que se faz em valor proporcional as partes excluídas do feito executivo.

Como o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarretou condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. No caso, o proveito econômico corresponde ao montante devido pelos executados que foram excluídos do feito e deve ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, por força do aludido dispositivo (art.
85
,
§ 2º
,
CPC
), cabível a fixação de honorários advocatícios nesta exceção de pré executividade, no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido pelos executados ADRIANO ABILAS e SANDRA MARIA ORLANDINI.

No que toca ao agravo interno interposto por
B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME em face da decisão colegiada de julgamento de recurso de agravo de instrumento, o recurso não comporta conhecimento.

Sabe-se que a interposição de um recurso exige a correlação entre o pronunciamento judicial e o tipo de recurso previsto na norma processual. Esta regra é flexibilizada pelo princípio da fungibilidade recursal, aplicável aos recursos com fundamento na instrumentalidade das formas e na ideia de ausência de prejuízo.

No entanto, esta flexibilização encontra limites nas situações definidas como erro grosseiro ou má-fé do recorrente.

Sobre o tema dispõe a doutrina:

"A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer, portanto, o comparecimento destes três requisitos, correntemente apontados pela doutrina. Primeiramente, como outrora explicitado, é necessário que haja uma dúvida objetiva a respeito de qual recurso é cabível. Dúvida objetiva que pode advir da inexatidão legal, da divergência doutrinária, jurisprudencial, ou de um pronunciamento judicial equivocado.
Outro requisito é que não haja erro grosseiro, vale dizer, não será admitida a aplicação do princípio da fungibilidade quando o recurso interposto for manifestamente incabível
. Por fim, para ser aplicado corretamente, o princípio da fungibilidade exige a ausência de má-fé do recorrente, ou seja, não pode este fazer uso do recurso inadequado para adquirir vantagem na relação processual." COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Parte 2. Princípios Fundamentais Atinentes aos Recursos In: COUTO, Mônica; BRUSCHI, Gilberto. Prática e Estratégia - Recursos Cíveis. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.

No mesmo sentido afirma o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Desta feita
, como a situação retratada nos autos caracterizou hipótese de erro grosseiro, há que ser reconhecida a inadequação da via eleita porquanto, o agravo interno interposto pela exequente
B.F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME é
manifestamente inadmissível.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
para sanar a omissão e condenar a exequente/exepta/agravado (B.F.Consultoria Empresarial LTDA-ME) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da parcela excluída da execução;

e
não se conhece do recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024